Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-58.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para fins de citação não pode gerar a presunção de que foragiu do distrito da culpa a fim de frustrar a aplicação da lei penal.
II - Para a decretação da preventiva é necessária a contemporaneidade da medida cautelar extrema e os fatos ensejadores da decisão, o que na hipótese, não se verifica.
III – Recurso desprovido.